Tribunal: TJPA
Processo: 0812688-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812688-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MARIA PINTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812688-28.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): JOÃO MARIA PINTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGULADA PELO MENOR PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO TRIENAL NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI Nº 12.234/2010. CONTAGEM A PARTIR DA CAPTURA DO REEDUCANDO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO EXECUTANTE. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUANDO FAZIA TRABALHOS FORA DA CELA E PERNOITAVA COM OUTROS INTERNOS DO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. NÃO CABIMENTO. REEDUCANDO JÁ EM REGIME FECHADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR ALTERNATIVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO EXECUTÓRIO. PERDA DA CONTAGEM DO TEMPO DA PRISÃO ATÉ SUA FUGA PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CAPTURA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812688-28.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): JOÃO MARIA PINTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
JOÃO MARIA PINTO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, o qual, nos autos do processo de nº 0000427-28.2009.8.14.0012, indeferiu o pedido de conhecimento da extinção da punibilidade Estatal pela prescrição da sanção disciplinar imposta ao agravante, e da determinação da perda de cumprimento da pena em regime fechado da data de sua prisão até o dia de sua fuga, com direito a progressão de regime a partir de sua recaptura.

Em suas razões, pugna pela reforma da decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas, tendo o agravado pugnado pelo indeferimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Adentrando no mérito, vislumbro que o agravante tem o seguinte histórico carcerário: a primeira prisão do agravante ocorreu em 26/11/2000, referente ao processo nº 2002.600.431, pelo crime previsto no artigo 12 da Lei nº 6.368/76, onde foi condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão; a segunda prisão decorreu por flagrante delito no dia 07/10/2005, referente ao processo nº 012.2005.2.000016-4, também pelo crime constante do artigo 12 da Lei nº 6.368/76, tendo sido condenado a sanção de 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado; a terceira prisão ocorreu 20/05/2011, referente ao processo de nº 0001218-92.2011.8.14.0012, pela conduta criminosa prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2005, a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime fechado.

Constato ainda dos autos, que o apenado empreendeu fuga da casa penal em 17/08/2013, sendo recapturado em 04/06/2014, permanecendo foragido 09 (nove) meses, e por tal motivo houve representação pela regressão de regime de pena por falta grave, contudo, o juízo monocrático, em razão deste não mais poder regredir de regime, por já se encontrar no mais gravoso, decretou, como medida disciplinar, a perda do tempo em que cumpriu a pena em regime fechado, antes de sua fuga.

O primeiro pedido do requerente, se refere a decretação da prescrição do direito do Estado em punir a pretensa falta disciplinar (fuga do estabelecimento prisional) em razão do decurso do tempo, posto que o órgão penitenciário não promoveu no prazo de 90 (noventa) dias, ou seja, até 04/09/2014, a instauração e a condução do PAD em relação a referida infração, o que somente veio a ocorrer em 10/09/2014.

Cabe destacar, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar, quando há transgressão disciplinar, o menor prazo prescricional, o qual observa-se no artigo 109, inciso VI, do Código Repressivo Brasileiro, no caso, 03 (três) anos para apurar falta grave, e que o marco inaugural da contagem da referida norma, em caso de fuga do interno, é a data de sua prisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FALTA GRAVE. FUGA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...)(...).
2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
3. In casu, conforme consta do voto condutor do acórdão impugnado, a falta grave foi cometida em 4/4/2017 ( fuga em 26/12/2013, com recaptura do sentenciado em 4/4/2017), tendo sido determinada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para a respectiva apuração. 4.
O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente
(HC n. 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 22/2/2017) 5. A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo ainda não implementado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 527.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)
(grifos e negritos meus)

Portanto, não há como se reconhecer e declarar a prescrição trienal da ofensa a norma interna do estabelecimento prisional, onde o agravante cumpria pena, eis que a correta contagem de 03 (três) anos não se dá entre a fuga e a recaptura, mais a partir da recaptura que seu deu 04/06/2014 (marco inicial), indo a contagem do prazo prescricional até 04/06/2017 (marco final), não havendo nada a se corrigir na decisão do magistrado “a quo”, a qual deve ser mantida.

No tocante ao segundo pleito, qual seja, a perda do direito da contagem da pena efetivamente cumprida antes da fuga para fins de livramento condicional, adianto que ele não deve prosperar.

Observa-se que o juízo exequente determinou expressamente em sua decisão, que o apenado
perdeu a contagem do tempo de cumprimento de pena antes de sua fuga para efeito de progressão de regime para o semiaberto
e, em nenhum momento, ordenou a perda do tempo para fins de livramento condicional, até porque, como bem salientou o juízo de origem, é de conhecimento público, que fugas/faltas graves não interferem no favorecimento do livramento condicional (Súmulas 441 e 535 do STJ), sendo contado para efeito deste benefício o total da pena cumprida.

De outra perspectiva, da mesma forma que a pena é executada de maneira progressiva, é legalmente admissível que pode ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severo para um mais rigoroso, o que está esculpido no artigo 118 da Lei de Execução penal.

No caso em tela, ao apenado é atribuído a prática de falta grave, prevista no artigo 50, II (fugir), da Lei de Execução Penal, oportunizado ao mesmo justificar sua conduta, não restando comprovado qualquer causa que exclua a falta grave, ou denote a falta de percepção do mesma da ilicitude de sua conduta, sendo o seu comportamento consciente e voluntário em descumprir as regras do regime penal em que se encontrava, revela que ainda não está preparado para, usando da autodisciplina, gozar com responsabilidade dos benefícios do regime mais brando.

Contudo, no seu “decisum”, o juízo da execução, acertadamente, não determinou a regressão do agente para um regime mais gravoso como ordena os artigos 118 c/c 50, II, ambos da LEP, ou seja, o regime fechado, eis que este já se encontrava submetido ao mesmo, empreendendo fuga, quando fazia trabalhos fora da cela e pernoitando com outros internos que cumpriam o regime semiaberto,
impondo-lhe assim o magistrado de forma discricionária outra medida disciplinar pela falta grave,

qual seja, a perda do lapso temporal em que cumpria sua sanção em regime fechado antes de ter fugido do estabelecimento prisional, fixando-se novo prazo para obter o direito a progressão a partir de sua captura.

Assim, comprovado o cometimento pelo agravante de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado, dentre as quais: a perda de um sexto dos dias remidos, a regressão de regime e
o reinício da contagem do prazo para a progressão.

Portanto,
entendo que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, não havendo o que reformar, pois agiu acertadamente o magistrado executório, ao não reconhecer e declarar a prescrição da pretensão administrativa disciplinar Estatal, bem como aplicar ao agravante, por cometimento de falta grave, a sanção disciplinar da
perda do direito da contagem da pena efetivamente cumprida (da prisão até sua fuga), com novo prazo para ter direito a progressão de regime a contar de sua prisão.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023